Tribunal: TJES
Processo: 0021978-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021978-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: JESSIKA ERLACHER BARTH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS E SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização ajuizada pela consumidora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar a ré à restituição parcial das quantias pagas, com retenção de 10% dos valores adimplidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta que a resolução decorreu de culpa exclusiva da compradora, requer a majoração da retenção para 25%, a revisão do termo inicial da correção monetária e a fixação dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em razão da resolução do contrato por culpa da promitente compradora, a retenção sobre os valores pagos deve ser mantida em 10% ou majorada para 25%; e (ii) estabelecer quais são os consectários legais aplicáveis à restituição das parcelas, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resolução do contrato decorre de fato imputável à promitente compradora, pois a própria narrativa dos autos demonstra que o negócio foi desfeito em razão da não aprovação do financiamento bancário necessário à quitação do saldo remanescente do preço.

O contrato atribui à adquirente a responsabilidade pela obtenção do financiamento e condiciona a entrega das chaves, a imissão na posse e os atos inerentes à aquisição do domínio ao adimplemento integral das obrigações contratuais, de modo que a frustração do crédito não transfere à vendedora o risco do negócio.

Reconhecida a culpa da compradora, aplica-se a orientação da Súmula 543 do STJ, segundo a qual a restituição das parcelas pagas, nessa hipótese, deve ocorrer apenas parcialmente.

Por se tratar de contrato firmado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, a jurisprudência consolidada do STJ adota, ordinariamente, a retenção de 25% das parcelas pagas como parâmetro adequado para compensar as despesas administrativas e operacionais da vendedora, sem enriquecimento sem causa.

A retenção de 10% fixada na sentença mostra-se insuficiente diante do entendimento jurisprudencial pacificado e das circunstâncias do caso, em que a compradora adimpliu apenas parte reduzida do preço total e deixou pendente a maior parcela da obrigação.

A correção monetária das parcelas a serem restituídas incide desde cada desembolso, porque sua função é recompor a perda do valor da moeda, e não pode ser postergada para o ajuizamento da demanda.

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, o que autoriza sua adequação inclusive de ofício, sem configuração de julgamento extra petita nem de reformatio in pejus.

Os juros moratórios não fluem antes da definição judicial do montante devido, pois, sendo a resolução imputável à compradora, não há mora da vendedora antes do trânsito em julgado da decisão.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que a resolução é pleiteada por iniciativa do promitente comprador em desacordo com a cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STJ.

Para evitar sobreposição de encargos de mesma natureza, a correção monetária pelo índice contratual deve incidir desde cada desembolso até o trânsito em julgado, e, a partir daí, sobre o montante já atualizado, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com nova correção monetária ou com juros autônomos no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A não obtenção de financiamento bancário necessário à quitação do saldo do preço, quando atribuída contratualmente à compradora a providência de obtê-lo, caracteriza resolução do contrato por culpa da promitente compradora. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da Lei nº 13.786/2018, a retenção de 25% das parcelas pagas constitui parâmetro adequado, em regra, para a restituição parcial de valores em caso de resolução por culpa do comprador. 3. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas incide desde cada desembolso, observado o índice contratualmente previsto. 4. Os juros moratórios, nessas hipóteses, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, momento a partir do qual passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927 e 1.036 a 1.041; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp nº 2.020.138/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 13.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.379.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.985.060/ES, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp nº 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 22.08.2019, Tema 1.002; STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra a r. sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização ajuizada por
JESSIKA ERLACHER BARTH
, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida à restituição parcial dos valores pagos pela autora, com retenção de 10% (dez por cento) das quantias adimplidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que: (i) a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da autora, devendo ser observadas as cláusulas contratuais pactuadas, com as deduções nelas previstas; (ii) o percentual de retenção fixado em 10% (dez por cento) é insuficiente, devendo ser majorado para 25% (vinte e cinco por cento), em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável à matéria; (iii) a correção monetária não deve incidir desde o desembolso; e (iv) os juros de mora somente podem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o montante devido.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18262139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição: (a) do percentual de retenção incidente sobre os valores pagos pela promitente compradora; e (b) dos consectários legais aplicáveis à restituição devida em razão da resolução do contrato.

Consta dos autos que a autora firmou contrato de promessa de compra e venda para aquisição da unidade n.º 103 do Edifício Alegro, integrante do empreendimento Villaggio Laranjeiras, pelo preço total de R$ 234.038,60 (duzentos e trinta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta centavos). Também restou demonstrado que ela adimpliu a quantia de R$ 45.359,54 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), permanecendo saldo remanescente de R$ 197.300,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos reais), cuja quitação dependeria da obtenção de financiamento bancário.

A própria narrativa da parte autora evidencia que o negócio foi desfeito porque não houve aprovação do financiamento necessário à quitação do saldo contratual. Nessa linha, o instrumento contratual estabelece, de forma expressa, que incumbia à adquirente adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento, prevendo, ainda, que a entrega das chaves, a imissão na posse e os demais atos inerentes à constituição do domínio somente ocorreriam se estivesse integralmente em dia com suas obrigações contratuais, especialmente com o pagamento das parcelas do preço.

Desse modo, não há dúvida de que a resolução do contrato decorreu de fato imputável à promitente compradora, e não de inadimplemento da vendedora. A impossibilidade de obtenção do crédito, embora possa representar obstáculo econômico relevante ao adquirente, não transfere ao vendedor o risco do negócio, nem descaracteriza a mora da parte que deixou de cumprir a obrigação assumida.

Reconhecida a culpa da compradora pelo desfazimento do ajuste, incide, na espécie, a orientação consolidada na Súmula n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de resolução do contrato por culpa do promitente comprador, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer apenas parcialmente.

Cuida-se, ademais, de contrato firmado antes da vigência da Lei n.º 13.786/2018. Para tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas constitui parâmetro ordinariamente reputado adequado para compensar as despesas administrativas e operacionais suportadas pela vendedora com a celebração e o desfazimento do negócio, sem importar enriquecimento sem causa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 25%. NATUREZA INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ABRANGE OS VALORES QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. [...]
Segundo a orientação da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta.
Precedente. [...] (STJ - AgInt no REsp n. 2.020.138/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Neste caso, o somatório das parcelas efetivamente pagas pela autora alcança a monta de R$ 45.359,54 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referentes aos pagamentos realizados entre 15/12/2009 e 30/04/2013. O valor total do imóvel, objeto da presente ação, é de R$ 234.038,60 (duzentos e trinta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta centavos).

Por conseguinte, a apelada quitou cerca de 19,38% do contrato, restando pendente de pagamento a quantia de R$ 197.300,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos reais).

Verifica-se que tal montante seria objeto de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF); contudo, a autora não obteve a aprovação de seu crédito, o que resultou na inadimplência da maior parte da obrigação, conforme demonstram as tabelas acostadas às fls. 44/45.

Em razão da rescisão contratual por culpa da promitente compradora, é devida a retenção pela apelante.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto, para majorar o percentual de retenção em favor da sociedade empresária apelante, passando de 10% (dez por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos pela compradora, em estrita observância à jurisprudência pacificada sobre o tema.

No tocante aos consectários legais, a apelação também merece parcial acolhimento.

É imperioso consignar, desde logo, que a “[...] jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" ( AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

Quanto à correção monetária, n
ão procede a pretensão recursal de fixá-la a partir do ajuizamento da demanda. Em hipóteses de restituição de parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a correção monetária tem por finalidade apenas recompor a perda do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde cada desembolso efetuado pela compradora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em casos como o presente, a atualização monetária das parcelas devolvidas incide a partir da data de cada pagamento realizado.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS. DATA DE CADA DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes.
(STJ - AgInt no AREsp: 1985060 ES 2021/0295094-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA).

Assim, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela apelante, impõe-se a adequação da sentença, de ofício, para explicitar que a correção monetária incide desde cada desembolso, observado o índice contratualmente previsto, até o termo inicial dos juros moratórios.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, de ofício, quanto à aplicação da correção monetária desde o desembolso, devendo ser utilizado o índice previsto no contrato para a correção das parcelas, preservando-se o equilíbrio econômico originalmente pactuado, tal como disposto na sentença.

Em relação aos juros de mora, assiste razão à recorrente.

Com efeito, sendo a resolução contratual imputável à compradora, não há mora da vendedora antes da definição judicial do montante a ser restituído.

Sobre o ponto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.º 13.786/2018, em que se pleiteia a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador em desacordo com a cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...]
Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
(STJ, REsp n. 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 22/08/2019)

Portanto, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

Para evitar sobreposição de encargos de mesma natureza, fixo que a correção monetária pelo índice contratual incidirá desde cada desembolso até o trânsito em julgado; a partir de então, sobre o montante já atualizado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com nova correção monetária ou com juros de mora autônomos no mesmo período.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)
majorar para 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção incidente sobre os valores efetivamente pagos pela autora;

(ii)
adequar, de ofício, a sentença para explicitar que a correção monetária das parcelas a serem restituídas incide desde cada desembolso, observado o índice contratualmente previsto, até o trânsito em julgado;

(iii)
fixar que, a partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora no mesmo período.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso (Tema 1.059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: (i) majorar para 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção incidente sobre os valores efetivamente pagos pela autora; (ii) adequar, de ofício, a sentença para explicitar que a correção monetária das parcelas a serem restituídas incide desde cada desembolso, observado o índice contratualmente previsto, até o trânsito em julgado; (iii) fixar que, a partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora no mesmo período. É como voto.